Tribunal: STF
Processo: HC 151209
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    NULIDADE – DEPOIMENTOS – DISCIPLINA. Uma vez ausente prova da inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal, descabe cogitar de nulidade processual.